Tribunal: STF
Processo: Rcl 44646
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços LTDA. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000475-88.2018.5.12.0058, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 de repercussão geral).
    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Margarete Tonelli Muller, empregada pela reclamante, em que se pleiteia o direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo.
    A reclamante aduz a existência de convenção coletiva de trabalho que fixa o grau médio de insalubridade para a função desempenhada pela empregada, de modo que a matéria debatida na espécie se enquadraria no Tema 1.046 do Quadro de Repercussão Geral desta Corte.
    Pondera que, não obstante o adicional de insalubridade encontrar-se assegurado na Constituição Federal, “também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional”.
    Sustenta que, não obstante ter sido apresentado o pedido de sobrestamento do feito ao TST, os autos encontram-se conclusos a julgamento, omitindo-se a Corte de se manifestar sobre o tema, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.
    Requer a “suspensão imediata do Processo 0000475- 88.2018.5.12.0058 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação ”.
    Em 1º/2/21, deferi o pedido liminar para suspender o Processo nº 0000475- 88.2018.5.12.0058. 
    Devidamente citada, a beneficiária apresentou contestação.
    A autoridade reclamada apresentou informações.
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral ao indeferir o sobrestamento do feito na origem. 
    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):
    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”
    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 
    Entendo que a prescrição constitucional de que trabalhos prestados sob condições especiais sejam remunerados em valor superior àqueles que não apresentam tais características (CF/88, art. 7º, XXIII) não constitui razão que, a priori, suprima a possibilidade de a tese concernente ao Tema 1.046 de repercussão geral granjear segurança jurídica na solução da controvérsia acerca de acordos coletivos que tangenciam os critérios legais para o pagamento desses adicionais.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 
    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 38.075, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/19; Rcl nº 37.932, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/20; Rcl nº 36.592, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/3/20; Rcl nº 38.389, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 4/5/20 e Rcl nº 40.630, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/9/20. 
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para sobrestar o processo nº 0000475-88.2018.5.12.0058, de modo a se aguardar o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente